Tribunal: STF
Processo: ARE 1441243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RETRIBUIÇÃO POR PRODUTIVIDADE MÉDICA (RPM). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA E, CONSEQUENTEMENTE, SUA INCIDÊNCIA NA GRATIFICAÇÃO NATALINA, FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL E DEMAIS AFASTAMENTOS LEGAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DA PARTE AUTORA.



    RETRIBUIÇÃO POR PRODUTIVIDADE MÉDICA PREVISTA NO ART. 6º DA LEI ESTADUAL Nº 16.160/2013. VERBA DESTINADA A REMUNERAR TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO PELO SERVIDOR. RECONHECIMENTO DE SUA NATUREZA REMUNERATÓRIA. REFLEXOS DEVIDOS. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS.



    AUTOR ALEGA QUE A VERBA DEVE SER INCORPORADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, RECONHECENDO-SE A LEGITIMIDADE DO IPREV. TESE RECHAÇADA. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL EM CASO ASSEMELHADO: 



    [...] INCORPORAÇÃO DA RPM AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPERTINÊNCIA. INTEGRAÇÃO AOS PROVENTOS APOSENTATÓRIOS EXPRESSAMENTE VEDADA PELA LEGISLAÇÃO CORRELATA (ART. 7º, § 7º, DA LEI ESTADUAL N. 16.160/2013). VERBA QUE, APESAR DE SEU CARÁTER REMUNERATÓRIO, É TRANSITÓRIA E PROPTER LABOREM (PAGA SOMENTE ENQUANTO A ATIVIDADE ESTIVER SENDO EXERCIDA). JULGADOS DESTA TURMA RECURSAL NESSE SENTIDO (VIDE RI 5010215-52.2021.8.24.0039 E RI 5007034-43.2021.8.24.0039). RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPREV, VIA DE CONSEQUÊNCIA, QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. PLEITO AINDA PARA QUE O VALOR DA CONDENAÇÃO SEJA OBJETO DE NOVA ANÁLISE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA. SENTENCIANTE QUE, APÓS ADOTAR OS CÁLCULOS DO ENTE ESTATAL RÉU, ACOLHE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA PARA ESTABELECER QUE A PRESCRIÇÃO ATINGE SOMENTE AS PARCELAS ANTERIORES AO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, E NÃO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO DO RÉU ESTADO DE SANTA CATARINA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5000323-97.2020.8.24.0090, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre Morais da Rosa, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. 29-06-2022).



    SENTENÇA QUE, EMBORA TENHA ADOTADO OS CÁLCULOS DO ESTADO, DEFINIU, NA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, O MARCO PRESCRICIONAL COMO A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EVENTUAL DESACERTO NO CÁLCULO QUE DEVE SER DIRIMIDO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CASO SE MOSTRE NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO AUTOR NO PONTO.



    RECURSOS DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente